Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002133-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002133-49.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A SEGURADORA COMPLEMENTE O DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DA APÓLICE CONTRATADA – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE VALORES – QUESTÕES JÁ ANALISADAS E AFASTADAS EM SEDE DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a questão acerca do abatimento no valor da apólice contratada já foi analisada e rejeitada, bem assim que nada de novo apto a alterar o anterior entendimento foi verificado, é de ser mantida a determinação para que seja realizada complementação do depósito integral da cobertura securitária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002133-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: ODAIR ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença n. 1000426-21.2019.8.11.0107 - Vara Única de Nova Ubiratã.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros de decisão que, no Cumprimento de Sentença movido pelo ora agravado Odair Alves da Silva em desfavor de Bonini e Borges Ltda., determinou a intimação da Seguradora, ora agravante, para que efetue a complementação dos valores depositados em juízo, observado o valor integral da apólice, monetariamente corrigido desde a data da celebração do contrato e acrescido de juros moratórios desde sua citação na fase de conhecimento.

A agravante sustenta a impossibilidade do depósito do valor integral da apólice diante da utilização parcial da importância segurada e do direito ao decote das quantias já despendidas do capital remanescente, bem assim do seguro garantia presentado nos autos.

Afirma que ficou comprovada a utilização parcial do limite da garantia para os danos materiais, que, portanto, a sua responsabilidade deve ser limitada ao saldo remanescente da apólice.

Defende a necessidade de deduzir o valor a título de honorários advocatícios, ao argumento de que a condenação na lide primária foi tão somente em desfavor da empresa segurada.

Realça ainda a necessidade de observância aos limites da apólice contratada, ao fato de não ser cabível a soma de todas as importâncias seguradas, especialmente a de Acidentes Pessoais de Passageiros – APP Invalidez, porque destinada aos ocupantes do veículo segurado.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer que seja reconhecida a falta de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência nas lides primária e secundária, bem como autorizar a dedução do valor de R$ 150.000,00, que alega ter sido pago na via administrativa, por conseguinte, afastar a determinação de depósito do valor integral da apólice.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 117960983), contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (Id. 120774957).

As contraminutas foram apresentadas pelas partes agravadas, respectivamente, nos números identificadores 121242962 e 121384494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002133-49.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Na origem,
cuida-se de
Cumprimento Definitivo de Sentença promovido por Odair Alves da Silva em desfavor de Bonini e Borges Ltda. – EPP
, em que objetiva receber valores referentes à

Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
n. 0000342-47.2013.8.11.0107, referentes às condenações por danos morais e pensão vitalícia.

O cerne do recurso é saber se é caso de reforma da decisão recorrida que determinou a intimação da seguradora, aqui agravante, na qualidade de terceira interessada - litisdenunciada na lide secundária (denunciação a lide) -
para que efetue a complementação dos valores depositados em juízo, observado o valor integral da apólice
, monetariamente corrigido desde a data da celebração do contrato e acrescido de juros moratórios desde sua citação na fase de conhecimento.

Essa questão de intimação da seguradora, na qualidade de terceira interessada, para fazer o depósito da integralidade do valor da apólice, já foi apreciada, tanto na origem, como nesta Corte, conforme anteriores decisões: na origem, proferida em 05/11/2020, e no acórdão do Agravo de Instrumento n. 1005806-84.2021.8.11.0000, julgado em 23/06/2021, como consignou a decisão ora impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“A seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS anexou petição reiterando argumentos que já foram objeto de análise por este juízo, assim como pela instância superior. Conforme já deliberado anteriormente (Ids 42894487 e 50638872), o pagamento administrativo da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à executada é matéria que escapa ao objeto deste feito executivo, devendo ser discutida em eventual ação regressiva da seguradora contra a empresa segurada. Ressalto, mais uma vez, que tal tese já se encontra preclusa, eis que fora abordada no julgamento dos embargos de declaração no 0000342- 47.2013.8.11.0107 e no agravo de instrumento no 1005806-84.2021.8.11.0000”.

Cumpre ressaltar que no anterior Agravo de Instrumento n. 1005806-84.2021.8.11.0000, julgado em 23/06/2021, restou consignado que o eventual pagamento de parte da apólice pela via administrativa (R$150.000,00), é discussão a ser feita em processo específico.

Aliás, esta questão já foi decidida pelo Tribunal de Justiça também nos Embargos de Declaração n. 0000342-47.2013.8.11.0107, julgado em 10/07/2019, como o juízo de origem acrescentou.

Assim, a matéria que já foi resolvida por acórdão transitado em julgado não encontra mais espaço para ser rediscutida.

Da mesma forma, não cabe falar em abatimento no limite da apólice do montante depositado (R$ 92.375,90), a título de honorários advocatícios de sucumbência na lide secundária (denunciação a lide), porque este em nada interfere no valor da apólice, como consignado na decisão ora recorrida, cujo excerto se transcreve:

“De igual modo, conforme deliberado anteriormente (Id 50638872),
não há que se falar em dedução com relação aos valores depositados nos autos do cumprimento de sentença n.o 1000428- 88.2019.8.11.0107, visto que

o objeto do referido feito refere-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais da lide secundária (denunciação da lide), o que em nada interfere no valor da apólice
.

Portanto, reitero que a responsabilidade da seguradora é pelo valor integral da apólice
(Id 69726093), corrigido monetariamente desde a celebração do contrato, nos termos da Súmula 632 do STJ, e acrescido de juros moratórios desde sua citação, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJ/MT”.

Registra-se, por oportuno, que o reconhecimento da sucumbência da seguradora agravante na lide secundária (denunciação a lide), em favor dos patronos do autor da ação de conhecimento, já foi objeto de anterior decisão na origem, datada de 12/03/2020, e de dois anteriores recursos (Agravo de Instrumento n. 1006173-11.2021.8.11.0000 e

Agravo de Instrumento n. 1005808-54.2021.8.11.0000).

Assim, trata-se de questão transitada em julgado, que não cabe mais discussão.

Quanto às outras questões, quais sejam, exclusão da base de cálculo do valor da cobertura por invalidez, equivalente a R$ 20.000,00, e o depósito do seguro garantia, não foram objetos da decisão agravada, o que inviabiliza a análise neste recurso.

Por derradeiro, não ficou demonstrados os requisitos para a condenação da recorrente à penalidade por litigância de má-fé, ou majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, máxime porque o cumprimento de sentença sequer foi direcionado à seguradora agravante, como reconhecido no
Agravo de Instrumento n. 1001964-62.2022.8.11.0000.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022